Tribunal: TJMT
Processo: 1041307-44.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1041307-44.2019.8.11.0041
RECORRENTE: GUSTAVO NUNES
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75234979) interposto por GUSTAVO NUNES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 58014037):
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – ALEGAÇÃO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE JÁ INDENIZADA EM PROCESSO ANTERIOR ACATADA – ACIDENTE EM QUESTÃO NÃO AGRAVOU A LESÃO JÁ EXISTENTE – APELADO NÃO NEGA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE ANTERIOR E NEM O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO NOS MESMOS MOLDES SENTENCIADOS – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - PEDIDO IMPROCEDENTE ART. 487, I NCPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. -Evidenciado que no acidente em questão, ocorrido em 10.07.2019, não ocorreu qualquer agravamento na lesão já indenizada anteriormente, no acidente de 20.04.2017, não tem direito o autor a nova indenização, e muito menos a complementação; Improcedência mantida -Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do NCPC.
(TJ-MT - AGR: 10413074420198110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 63034494), estes foram rejeitados (id 70238490).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Agravo Interno, interposto por GUSTAVO NUNES, que manteve a decisão monocrática de id. 51888985 e condenou o Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.
O Recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 11 e 507 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Recorrida trouxe discussão que não foi apreciada pelo magistrado de 1o grau, o que caracteriza a inovação recursal.
Suscita a afronta ao artigo 1.021, §4o do CPC, ao argumento de que a multa prevista nesse dispositivo é aplicável quando for evidente a inadmissibilidade do Agravo Interno, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Recurso tempestivo (id 75283991).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 75271509).
Contrarrazões apresentadas no id 78171488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o Recorrente alegou a violação ao artigo 1.021, §4o do CPC, ao argumento de que a multa nele prevista foi aplicada de forma indevida, pois embora o Agravo Interno tenha sido desprovido à unanimidade, não foi declarado manifestamente inadmissível ou de caráter nitidamente protelatório.
Nesse aspecto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do NCPC. (...)”
Acerca da matéria é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, somente deve ser aplicada quando restar demonstrado no acórdão recorrido que o Agravo Interno era manifestamente inadmissível. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE. CONSTRIÇÃO LIMITADA AO VALOR SUFICIENTE PARA RECOMPOR O ERÁRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II Havendo solidariedade entre os corréus da ação até a instrução final do processo, o valor a ser indisponibilizado para assegurar o ressarcimento ao erário deve ser garantido por qualquer um deles, limitando-se a medida constritiva ao quantum determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um. Precedentes.
III Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1899388/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) (g.n)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Além disso, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça